Tribunal: TJSP
Processo: 2023486-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ação rescisória - Decreto de extinção derivado do indeferimento da petição inicial – Ausência de qualquer espécie de enquadramento nos incisos do artigo 966 do CPC/2015 – Afirmação de violação a norma positivada - Falta da indicação de "ponto saltado" - Inadequação do remédio processual - Interesse de agir descaracterizado, reconhecida a carência de ação – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Ação rescisória - Decreto de extinção derivado do indeferimento da petição inicial – Ausência de qualquer espécie de enquadramento nos incisos do artigo 966 do CPC/2015 – Afirmação de violação a norma positivada - Falta da indicação de "ponto saltado" - Inadequação do remédio processual - Interesse de agir descaracterizado, reconhecida a carência de ação – Decisão mantida – Recurso desprovido.